Tribunal: TJBA
Processo: 8071952-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071952-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA DE JESUS MATOS e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Plano de saúde. Fornecimento de tratamento multidisciplinar para criança com transtorno do espectro autista (tea). Descumprimento reiterado de decisões judiciais. Pedido de bloqueio de valores.
Decisão agravada que indeferiu pedido de bloqueio de valores destinados ao custeio de tratamento multidisciplinar para criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - nível 03 de gravidade. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de bloqueio de valores para garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar de criança com Transtorno do Espectro Autista, em face do descumprimento sistemático de decisões judiciais pela operadora de saúde. O rol de procedimentos da ANS, embora taxativo, admite exceções quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a recomendação por médico especialista, não podendo o plano de saúde limitar o tipo de tratamento necessário à cura de doença coberta pelo contrato. No caso de crianças com Transtorno do Espectro Autista, a precocidade e a continuidade do tratamento são essenciais para a evolução positiva do quadro clínico, configurando situação de necessidade que exige intervenção judicial para garantir a efetividade do direito à saúde. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, sendo o bloqueio de valores medida proporcional e adequada diante do descumprimento reiterado das determinações judiciais pela operadora de saúde. O tratamento de saúde de menor possui natureza alimentar em sentido amplo, por estar diretamente relacionado à sua subsistência e dignidade, justificando a dispensa de caução na execução provisória, nos termos do art. 521, I e II, do CPC. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido. Decisão reformada para determinar o bloqueio do valor de R$ 64.260,00 (sessenta e quatro mil duzentos e sessenta reais), na conta bancária da agravada, para o custeio de 03 (três) meses de terapia da criança L. M. M. A. R., conforme requerido, devendo o montante ser depositado em conta judicial e liberado mediante comprovação de destinação para o tratamento médico prescrito. Agravo de Instrumento provido.